Tribunal: TJPA
Processo: 0000377-52.2001.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000377-52.2001.8.14.0201

RECORRENTE: MESSIAS DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE.

3. Conforme remansosa jurisprudência da Corte Superior, “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 20/5/2022), isso porque, somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração ou não da futilidade na hipótese dos autos.

4. Outrossim, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/07/2023 a 31/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
MESSIAS DA SILVA SOUZA
, com fulcro no art. 581, IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121 §2º, II e IV, do CP.

Narra a
denúncia
que no dia 12 de novembro de 2002, a vítima JOSÉ MIGUEL DA SILVA RIBEIRO passou a ingerir bebida alcoólica na companhia do denunciado e mais João Maria Araújo Campos, quando por volta de 12hs, sem qualquer motivo aparente, o denunciado sacou da faca que trazia consigo e desferiu certeiro golpe contra o corpo da vítima, que caiu no chão. Em seguida, o denunciado ainda tentou investir contra João Araújo, que se defendeu pegando uma cadeira e colocando à frente de seu corpo, sendo que, logo depois, o acusado fugiu do local. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando ao réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal (ID 8984636).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais com aditamento à denúncia para retificação da data do fato para “12 de novembro de 2000”, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP
(ID 8984718).

O recorrente interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, sustentando em
razões recursais: (i)
a
impronúncia
sob o argumento de que inexistem nos autos indícios suficientes de autoria ou participação no delito;
(ii) a exclusão da qualificadora do motivo fútil
(ID 8984720).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 8984729).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 8984732)

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13646743).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
sob o argumento de que não existem nos autos indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente no evento delituoso, pois “a única prova que fundou a decisão é um depoimento de um informante”, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Importante consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que restou demonstrado que a decisão recorrida baseou-se em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, decorrente do conjunto probatório constante dos autos, sendo suficiente para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

A
materialidade
delitiva restou provada através da Certidão de óbito da vítima José Miguel da Silva Ribeiro, que atestou como causa da morte ‘
anemia aguda, hemorragia interna, ferida transfixante em vísceras abdominais
” (ID 8984638, pág. 9).

Ressalte-se que a ausência do laudo necroscópico da vítima no momento da prolação da sentença de pronúncia não impede o reconhecimento da materialidade, uma vez que foi suprido pela prova testemunhal produzida nos autos, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
“a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento”
(AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

De outro modo, não prospera a argumentação do recorrente quanto à ausência de
indícios de autoria,
os quais sobressaem das declarações da testemunha ocular do crime,
João Maria Araújo Campos,
ouvida em juízo, que narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando o denunciado como autor do delito. Confira-se:

“
Que estavam amanhecidos, e o Miguel estava na casa dele. Que messias foi e chamou o Miguel para comer um peixe assado. Que o declarante estava sentando numa cadeira.
Que eles começaram a chamar de corno um pro outro
. Que ambos estavam embriagados. Que ocorreu na frente da casa da sua mãe.
Que estava virado de costas. Que ouviu Miguel dizer pro Messias: ‘Porra, Messias, tu me matou na covardia’. Que quando virou, já viu Messias tirando a faca de dentro do Miguel. Que estava puxando a faca. Que ele furou a vítima. Que o golpe foi no tórax esquerdo.

Que ele deu uma facada e puxou e baixo pra cima
. Que ele saiu berrando e sentou na porta da casa dele e uma moça que estudava para ser enfermeira foi lá e fez respiração boca a boca na vítima, uma senhora chamada Andreza.
Que quando ele deu a facada se virou pra ele e ele ia dar outra, ai gritou: ‘Messias, não faz isso. Tu vai matar o cara ai’. Que ele disse que estava comendo com a faca na mão
. Que o declarante se afastou. Que depois disso ele saiu correndo. Que pegou uma cadeira que estava sentado para se defender.
Que a vítima faleceu na hora lá
(...)”. (ID 8984716, grifos nossos)
.

Em complemento, a testemunha de acusação
André de Jesus Ferreira Botelho
declarou em seu depoimento judicial que, na noite anterior ao crime, o denunciado chegou com uma faca e “disse que era para se defender do seu cunhado”, e “foi com essa mesma faca que ele tirou a vida do Miguel”. Declarou que embora não estivesse no local, “ficou sabendo que Messias tinha esfaqueado Miguel e que ele veio a falecer” (ID 8984716).

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito alternativo de
exclusão da qualificadora do motivo fútil,
a defesa não apresentou elementos concretos acerca de sua manifesta improcedência.

Segundo autorizada doutrina,
“motivo fútil é o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 640).

Nesse sentido, somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração ou não da futilidade na hipótese dos autos, tendo a jurisprudência da Corte Superior sufragado entendimento no sentido de que
“a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”
(AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 20/5/2022).

Outrossim,
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP,

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/08/2023